Tribunal: STF
Processo: RHC 52193
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
Recurso de Habeas Corpus. Nulidade do processo. Ocorre quando o réu revel comparece a juízo, mas omite-se sua intimação para os atos posteriores do processo.
II. É que, pelo sistema processual brasileiro, a presença física do réu completa o sistema da ampla defesa consagrada pela Constituição.
III - Recurso provido.